Tribunal: TJSP
Processo: 1053460-56.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ção do laudo ou diligências suplementares – Providências desnecessárias – O magistrado não está vinculado a nenhuma espécie de prova, inclusive a pericial, conforme o princípio do livre convencimento motivado – Jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Males na coluna e nos membros superiores – Ausência de incapacidade laborativa e de nexo causal – Indenização acidentária indevida – Improcedência mantida.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
(TJSP; Apelação Cível 1053460-56.2019.8.26.0053; Relator (a): Antonio Moliterno; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Acidentes do Trabalho (Extinta); Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Moliterno

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/11/2020

Data de publicação:

30/11/2020

Ementa:
PRELIMINAR – Cerceamento – Não configuração – Realização de nova perícia, complementação do laudo ou diligências suplementares – Providências desnecessárias – O magistrado não está vinculado a nenhuma espécie de prova, inclusive a pericial, conforme o princípio do livre convencimento motivado – Jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

ACIDENTE DO TRABALHO – Lei

Ementa:
PRELIMINAR – Cerceamento – Não configuração – Realização de nova perícia, complementação do laudo ou diligências suplementares – Providências desnecessárias – O magistrado não está vinculado a nenhuma espécie de prova, inclusive a pericial, conforme o princípio do livre convencimento motivado – Jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Males na coluna e nos membros superiores – Ausência de incapacidade laborativa e de nexo causal – Indenização acidentária indevida – Improcedência mantida.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053460-56.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCIA
TOBIAS DE OLIVEIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053460-56.2019.8.26.0053 -Voto no 31.078
2
Voto no 31.078
Apelação no 1053460-56.2019.8.26.0053
Apelante: MARCIA TOBIAS DE OLIVEIRA
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Origem: 6a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO DE SÃO PAULO

PRELIMINAR
Cerceamento
Não configuração

Realização de nova perícia, complementação do laudo ou
diligências suplementares Providências desnecessárias
O magistrado não está vinculado a nenhuma espécie de
prova, inclusive a pericial, conforme o princípio do livre
convencimento motivado
Jurisprudência firmada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça.
ACIDENTE DO TRABALHO Lei no 8.213/91 Males na
coluna e nos membros superiores
Ausência de
incapacidade laborativa e de nexo causal
Indenização
acidentária indevida Improcedência mantida.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
Vistos.
Ação proposta por MARCIA TOBIAS DE OLIVEIRA visando a
concessão de benefício acidentário por incapacidade laborativa, decorrente de
problemas de coluna e nos membros superiores relacionados com sua atividade
profissional (escriturária de 22.09.1998 a 16.02.2006).
A demanda foi julgada improcedente, reconhecida a isenção quanto ao
pagamento das verbas da sucumbência (fls. 223/225).
A autora apelou.
Recurso processado sem oferecimento de resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053460-56.2019.8.26.0053 -Voto no 31.078
3
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
É o relatório.
Em que pesem os argumentos apresentados pela apelante, o recurso não
prospera.
Não há cerceamento.
Se mostra desnecessária a conversão do julgamento em diligência, seja
para realização de vistoria, seja para nova perícia ou, inclusive, para complementação
daquela já realizada, como também para outras providências de cunho probatório.
O art. 480, caput e § 1o, do CPC estabelece que o juiz poderá determinar
nova perícia quando a matéria não lhe parecer suficientemente esclarecida, ou
quando o laudo lhe parecer incompleto, vago, inconclusivo, contraditório ou mesmo
absurdo. Deve, nestas hipóteses, corrigir eventual omissão ou inexatidão dos
resultados divulgados na perícia antecedente.
O laudo pericial está bem fundamentado. Reúne todos os elementos
necessários à adequada solução da lide e não foi contrariado por provas de nível
técnico.
Desta forma, ao considerar consistente a prova pericial, o magistrado
prolator da r. sentença entendeu desnecessária sua complementação e sentiu-se
habilitado à entrega da prestação jurisdicional, diante do conjunto probatório
existente que lhe ofereceu elementos suficientes para definir sua convicção.
Recordo, inclusive, que o magistrado não está vinculado a nenhuma
espécie de prova, inclusive a pericial, conforme o princípio do livre convencimento
motivado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053460-56.2019.8.26.0053 -Voto no 31.078
4
Portanto, o magistrado não está obrigado a deferir, a pedido da parte, a
realização de nova perícia, apenas porque a anterior lhe foi desfavorável. O juiz é o
destinatário das provas e pode apreciá-las livremente, de acordo com as
circunstâncias peculiares dos autos. Compete-lhe, ainda, o indeferimento das
diligências inúteis, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC.
A propósito:
Ainda que assim não fosse, em âmbito judicial vige o princípio do livre
convencimento motivado do Juiz, e não o sistema de tarifação legal de
provas. Assim, se o magistrado entendeu não haver necessidade de
produção de prova testemunhal para o julgamento da lide e
desnecessidade de nova perícia, não há que se falar em cerceamento de
defesa na impugnação do pedido.
Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias, com base no acervo
fático-probatórios dos autos, julgaram improcedente o pedido de
concessão de auxílio-acidente com base na conclusão de que as
moléstias que acometem a Segurada não afetam a sua capacidade
laboral, o que torna despicienda a análise de possível nexo causal.
(AgInt no AREsp 1407898/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)
O art. 371 do CPC/2015 consagra o princípio da persuasão racional,
habilitando o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz das
provas constantes dos autos que entender aplicáveis ao caso concreto.
Assim sendo, a "prevalência" de um laudo pericial sobre outro impõe,
além de indevida intromissão no raciocínio jurídico do juízo, o reexame
do conjunto fático-probatório encartado nos autos, o que é defeso ao
STJ, ante a Súmula 7/STJ.
(REsp 1797062/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 30/05/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053460-56.2019.8.26.0053 -Voto no 31.078
5
Não fica o juiz adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção
com base em outros elementos ou fatos provados nos autos, podendo
determinar a realização de nova perícia, quando a matéria não estiver
suficientemente esclarecida, nos termos dos arts. 371, 479 e 480, do
Código de Processo Civil de 2015.
(AgInt no REsp 1738774/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 13/08/2018)
Oportuno ainda lembrar que, na produção da prova pericial, a lei permite
que as partes indiquem seus assistentes técnicos e apresentem quesitos, como forma
de propiciar a colheita de melhores elementos probatórios para a formação da
convicção do magistrado.
Desta forma, ao considerar consistente a prova pericial, o magistrado
prolator da r. sentença entendeu desnecessária sua complementação e sentiu-se
habilitado à entrega da prestação jurisdicional, diante do conjunto probatório
existente, que lhe ofereceu elementos suficientes para definir sua convicção.
Passo ao mérito.
Incabível o amparo acidentário na espécie.
O laudo médico da perícia realizada em 12/11/2009 constatou que a
autora não apresenta patologia incapacitante, bem como descartou o nexo
ocupacional (fls. 157/166):
“Em conclusão por todo o antes exposto, pelo fato de a Pericianda não
portar definitivas sequelas incapacitantes relacionadas ou agravadas
por acidentes traumáticos ou condições laborativas especiais, estando
sua capacidade físico-funcional e/ou laborativa preservadas no momento
atual, ponderando-se, ainda, que o que se visa na presente lide é a
eventual indenização por incapacidade permanente vinculada ao labor,
não tendo sido caracterizada esta circunstância no caso em apreço, nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053460-56.2019.8.26.0053 -Voto no 31.078
6
no passado, s.m.j., opina-se não haver enquadramento de sua situação
em benefício previsto na Lei Acidentária em vigor.” (fls. 162)
Instado a prestar esclarecimentos, o perito ratificou suas conclusões (fls.
197/200).
A impugnação da segurada, desprovida de esteio técnico, não foi
suficiente para elidir as conclusões da perícia judicial, firmadas por profissional
habilitado, imparcial e da confiança do juiz.
O laudo da perícia feita na ação trabalhista não interfere no julgamento
da presente demanda. Não é apto sequer a embasar a conversão do julgamento em
diligência, como prova emprestada, principalmente se considerado que aludida
perícia foi realizada em 23.01.2008, ou seja, 11 anos antes da propositura de presente
demanda.
Outro aspecto que cabe ser salientado diz respeito ao fato de que a ação
foi ajuizada aproximadamente 13 (treze) anos depois da cessação do contrato de
trabalho na empregadora onde a atividade foi apontada como causa/concausa das
afecções que a autora afirma padecer.
Por se tratar de moléstias, estas circunstâncias temporais interferem no
julgamento, de forma inequívoca, por ser natural a evolução do quadro clínico.
Também não passa despercebido o fato da autora não ter se afastado do
trabalho pelas queixas de saúde mencionadas na inicial, indicativo de que tais
afecções não chegaram a interferir na sua capacidade laborativa.
Portanto, tenho que a apelante não comprovou os fatos constitutivos do
direito que afirma ser titular (CPC, art. 373, I), fundamentais para a concessão do
benefício acidentário pertinente (efetivo comprometimento da capacidade laborativa
parcial ou total; temporária ou permanente e nexo causal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053460-56.2019.8.26.0053 -Voto no 31.078
7
Assim, de rigor a improcedência da ação.
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTÔNIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator